Tribunal: TJPA
Processo: 0800748-28.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800748-28.2021.8.14.0024

APELANTE: IVAN PEREIRA PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES A CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, IV E VI, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELO MAGISTRADO A QUO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA PELO MAGISTRADO A QUO SE DEU DE MANEIRA ESCORREITA, ATENTA AS PECULIARIDADES E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

2. DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, ALÍNEA IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EM CONSONÂNCIA COM O TEOR DA SÚMULA 17 DESTE EG. TJ/PA.

3. PENA APLICADA DE MANEIRA FUNDAMENTADA, ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVENDO SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Ivan Pereira Pires
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
, que em conformidade com o veredito do Júri Popular, o condenou à pena de
5 (cinco) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra mulher por razões da condições do gênero feminino
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Narrou a
denúncia
, ID 8521114, que no dia
21 de fevereiro de 2021
, o denunciado
Ivan Pereira Pires
, ora apelante, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de sua companheira
Josilene Batista Dias
, por razões da condição de sexo feminino, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, a vítima Josilene Batista Dia relatou que convivia com o ora apelante há 04 (quatro) meses, o qual aparentava ser uma pessoa normal, entretanto, ambos já haviam conversado que iriam se separar, ocasião em que o ora apelante iria embora, pois, a casa e o mercado onde residiam pertenciam a ofendida Josilene. O ora apelante, entretanto, não teria ficado satisfeito com a separação.

Na noite de 20 de fevereiro de 2021, o ora apelante teria chegado embriagado na residência onde morava com a vítima Josilene e mostrou insatisfação porque a vítima estava atendendo clientes homens no estabelecimento desta.

No dia dos fatos, a vítima Josilene teria se recolhido na casa do casal, ocasião em que foi surpreendida com golpes de facão na região da cabeça e dos braços, perpetrados pelo ora apelante, o qual, durante as agressões, chamava a vítima de teimosa.

Após a vítima gritar por socorro, pessoas desconhecidas quebraram a porta de vidro do comércio e passaram a espancar o ora apelante, mutilando-o com instrumentos cortantes, na região das costas, até que este veio a perder os sentidos.

A Polícia Militar, após acionada, chegou ao local, ocasião em que conduziu o ora apelante e a ofendida para o Hospital de Novo Progresso/PA e posteriormente ao Hospital Regional de Itaituba/PA, onde foram submetidos à cirurgia.

A vítima recebeu alta médica no dia 26 de fevereiro de 2021 e teve dois braços fraturados, os quais ficaram imobilizados.

Diante das provas suficientes de autoria e materialidade, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Após o regular trâmite processual, o ora apelante foi pronunciado e sentenciado à pena de
5 (cinco) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra mulher por razões da condições do gênero feminino
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, em
23 de novembro de 2021
, ID 8521335.

Insatisfeita com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 06 de dezembro de 2021, ID 8521342.

Em suas
razões recursais
, ID 8521348, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena aplicada ao ora apelante, com a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8521351, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão ora atacada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 8694295, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Ivan Pereira Pires
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
, que em conformidade com o veredito do Júri Popular, o condenou à pena de
5 (cinco) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra mulher por razões da condições do gênero feminino
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Em suas
razões recursais
, ID 8521348, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena aplicada ao ora apelante, com a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMAR DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação escorreita na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código
Penal, que justifiquem a exasperação da reprimenda imposta ao ora apelante.

O pleito ora analisado, todavia,
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao analisar as premissas legais para definição da pena, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

"
(...). Considerando o que determina o artigo 492, I, do CPP, passo a analisar os critérios e realizar a dosimetria para fixar a reprimenda penal. Culpabilidade - a culpabilidade se traduz no juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu. quanto à presente circunstância judicial, tenho-a como normal à espécie, não merecendo, assim, valoração negativa. Antecedentes Criminais - o réu é tecnicamente primário, não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à prática do delito. Conduta Social - Não há nos autos elementos que permitam valorar negativamente a conduta social do acusado. Personalidade do Agente - Não há informações que permitam correta análise da personalidade do agente. Motivos - Inerente ao tipo penal, razão pela qual valoro a presente circunstância judicial como neutra. Circunstâncias do Crime - Deixo de me manifestar quanto a presente circunstância judicial, para melhor fazê-lo na segunda fase da dosimetria da pena, a fim de não incidir em bis in idem. Consequências do Crime - Destoa do esperado. Conforme se verificou na oitiva da vítima em juízo, os danos de ordem física (conforme laudo de exame de corpo de delito) e psicológica na vítima restaram evidentes. Assim, valoro a presente circunstância judicial como negativa. Comportamento da Vítima - De acordo com o que restou apurado nos autos, entendo que a vítima não contribuiu para a prática do delito. Como se vê da análise acima, há uma circunstância judicial desfavorável. Assim, entendo por justo e razoável aplicar a pena-base afastada do patamar mínimo, razão pela qual fixo-a em 14 (quatorze) anos de reclusão. Seguindo a regra do art. 492 do CPP, para a correta dosimetria da pena, impõe-se considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes; por último, a imposição das causas de aumento e de diminuição. Ante o número de qualificadoras no presente caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ecoa na jurisprudência a possibilidade do julgador empregar uma das qualificadoras do homicídio para a tipificação e as demais como agravantes, ou mesmo, residualmente, como circunstância desfavorável a ensejar o acréscimo da pena-base (HC 200.220/RJ. Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 07/04/2014). Deste modo, considerada a qualificadora do crime praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, entendo presentes as agravantes: a) do motivo fútil e b) do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, positivadas respectivamente nas alíneas "a" e "c" do inciso II do art. 61 do Código Penal. Ante a presença da atenuante da confissão espontânea, nos moldes do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, procedo a sua compensação com a agravante do motivo fútil. Assim, agravo a pena-base em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, verifico ausentes a causa de aumento. Reconheço a causa de diminuição do parágrafo único do art. 14 do Código Penal. Todavia, para correta quantificação da diminuição, há de ser sopesada conforme o iter criminis percorrido pelo agente. Neste ponto, a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado. No caso em concreto, com base na prova carreada aos autos, notadamente na inquirição das testemunhas e do laudo de exame realizado sobre a vítima, entendo que deve recair a diminuição em seu patamar máximo, ou seja 2/3 (dois terços). Deste modo, diminuo a pena intermediária no patamar máximo legal e fixo a PENA DEFINITIVO EM 5 (CINCO) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. Do regime inicial de cumprimento de pena. A teor do que dispõe o art. 33, §2º, do CP c/c art. 387, §2º, do CPP, a pena deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO. (...). NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, por entener ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).".
(ID 852335).

Investigando os autos, verifiquei que na
1ª fase
de dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra mulher por condição do gênero feminino, valorando negativamente a circunstância judicial atinente às
consequências do crime
.

Na
2ª etapa
do cálculo dosimétrico, o juízo
a quo

reconheceu a incidência das circunstâncias agravantes do motivo fútil e do recurso de tornou impossível a defesa da vítima
,
alíneas “a” e “c” do inciso II do artigo 61 do Código Penal
e, ante a presença da
circunstância

atenuante da confissão espontânea
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, procedeu a sua
compensação
com a agravante do motivo fútil. Assim, agravou a pena-base em
1/6 (um sexto)
e fixou a
pena intermediária
em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na
3ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de aumento da pena. Todavia, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
causa de diminuição da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal
, e considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, a aplicou na
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
. Assim, a
pena em definitivo
fora estabelecida no patamar de
5 (cinco) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, inteligência do
artigo 33, 2º, alínea ‘b’, c/c §3º, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial relativa às
consequências do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal examinada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente as cominações contidas na sentença condenatória, consoante fundamentação exaustivamente discorrida alhures.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/05/2022